Tribunal: TJBA
Processo: 8016771-33.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016771-33.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA e outros Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE INGRESSO FORÇADO NO DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. INAPTIDÃO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERSEVERANÇA NA CRIMINALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente segregado cautelarmente desde o dia 07/03/2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, após ser surpreendido por prepostos da Polícia Militar portando aproximadamente 4,7kg de maconha e 189,24g de cocaína, além de uma espingarda calibre 28. 2. A tese de insuficiência de provas de autoria suscitada pelo Impetrante não encontra espaço para análise na via estreita do habeas corpus, uma vez que demandaria exame aprofundado do contexto fático-probatório. De igual modo, consta na decisão combatida que, “salvo alegação do flagranteado em sentido contrário, não foi relatado pelos policiais militares ingresso na residência [...], tendo a ação se iniciado com perseguição ao suspeito e captura, com apreensão de entorpecentes e espingarda”, fazendo com que a análise da tese de nulidade por violação de domicílio também demande dilação probatória. 3. Lado outro, como evidencia a autoridade indigitada coatora nos seus informes, a prisão preventiva foi imposta ao Paciente após a regular realização da audiência de custódia, não sendo verdadeira a informação trazida aos autos pelo Impetrante. Não obstante, ainda que verdadeira fosse, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais” (AgRg no HABEAS CORPUS nº 729.771 – PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2022, DJe 14/06/2022). 4. Já no que diz respeito aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, a Magistrada de Piso mobilizou fundamentação idônea para justificar o decreto prisional na garantia da ordem pública, destacando a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, associada à apreensão de arma de fogo, além da perseverança na criminalidade, de modo que seu entendimento encontra respaldado na jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores. Precedentes do STJ. 5. Ressalte-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a desconstituir a prisão preventiva, quando presentes, no caso, os requisitos que autorizam a sua imposição. 6. Por fim, cumpre frisar que nossas cortes judiciais superiores têm firmado entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não restou demonstrado no presente feito. 7. Ordem parcialmente conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016771-33.2022.8.05.0000, impetrado pelo advogado MARCO AURÉLIO CAVALCANTE PAVÃ (OAB/BA 48.293), em favor de RAFAEL ALVES FARIAS, apontando como autoridade coatora o MM Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE a ordem reclamada e, na extensão conhecida, DENEGÁ-LA, pelas razões alinhadas no voto do Relator.